Tribunal: TJDFT
Processo: 0745475-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745475-78.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP APELADO: ITALO LUCAS AGUIAR ROMAO D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP contra sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação ordinária ajuizada por ITALO LUCAS AGUIAR ROMAO, julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou nulo o ato administrativo que considerou o autor inapto na avaliação médica realizada para o cargo de soldado policial militar. Os recursos foram julgados e o acórdão restou assim ementado (ID 74571567): “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME1. Apelações cíveis interpostas pelo INSTITUTO AOCP e pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou candidato do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, por suposta inaptidão na avaliação médica, assegurando-lhe prosseguir nas etapas subsequentes do certame, inclusive curso de formação, nomeação e posse, desde que atendidos os requisitos editalícios. A sentença fixou honorários com base no valor da causa, inicialmente arbitrado em R$ 64.043,52.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão:(i) definir se o valor da causa corresponde ao conteúdo patrimonial ou proveito econômico imediato da demanda;(ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade diante do baixo valor da causa;(iii) determinar se houve ilegalidade no ato administrativo que eliminou o candidato na fase de avaliação médica do concurso público.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O valor da causa, calculado com base em doze remunerações do cargo, não guarda relação com o conteúdo econômico imediato, pois a demanda visa apenas à anulação de fase do certame, sem impacto patrimonial direto, devendo ser fixado em R$ 1.000,00, conforme art. 292, § 3o, do CPC.4. Com a redução do valor da causa, a fixação dos honorários com base percentual resultaria em quantia irrisória, impondo-se sua estipulação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 2.000,00, considerados a relevância da causa e o trabalho desempenhado.5. Perícia judicial conclui que o candidato não possui próteses cirúrgicas nem sequelas incapacitantes, estando apto para o exercício das funções, contrariando a justificativa da banca examinadora.6. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, não havendo invasão do mérito discricionário da Administração, em conformidade com o Tema 485 da Repercussão Geral do STF.7. Comprovada a ausência de condição incapacitante prevista no edital, a eliminação revela-se ilegal, impondo-se a reintegração do candidato às etapas subsequentes do concurso.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Preliminar acolhida para retificar o valor da causa para R$ 1.000,00. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.Tese de julgamento:1. O valor da causa em ações que visam à anulação de fase de concurso público deve refletir o objeto imediato da demanda, não se justificando a fixação com base em remunerações do cargo pretendido.2. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for simbólico, observados a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelo advogado.3. A eliminação de candidato por suposta condição médica incapacitante pode ser anulada judicialmente quando perícia comprovar inexistência de limitação funcional, sem configurar ingerência indevida no mérito administrativo.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, 4o, III, 8o, 291 e 292, § 3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1869501, 0712126-49.2022.8.07.0018, Rel. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 23/05/2024, DJe 10/06/2024; TJDFT, Acórdão 1935824, 0712486-81.2022.8.07.0018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16/10/2024, DJe 11/11/2024; STF, Tema 485 da Repercussão Geral.” O apelado apresentou petição interlocutória (ID 77493884) e, em síntese, alegou que: 1) foi considerado apto na etapa de avaliação psicológica; 2) em 15/10/2025, recebeu e-mail da AOCP “convocando-o para nova avaliação psicológica, marcada para o próximo sábado, dia 19 de outubro de 2025, sob pena de exclusão do certame”; 3) a convocação é indevida e contraditória, pois o candidato já cumpriu esta etapa; 4) a manutenção da convocação pode gerar grave prejuízo ao candidato. Ao final, requereu: 1) a expedição de ofício à Polícia Militar do Distrito Federal ou ao Instituto AOCP para que “tornem sem efeito a convocação do apelante para nova avaliação psicológica”; 2) os apelantes sejam intimados para prestarem esclarecimentos sobre a origem e a motivação da convocação; 3) caso necessário, que a petição “seja encaminhada à 3a Vara da Fazenda Pública do DF para as providências executórias cabíveis, sem prejuízo da preservação da competência recursal desta Colenda Turma”. É o relatório. Decido. O art. 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 505, de 27 de fevereiro de 2023, delimita a atuação do desembargador designado para o plantão judicial: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A matéria objeto de plantão judicial é aquela considerada de extrema urgência e gravidade, que possa acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, a pretensão não está prevista entre as hipóteses para o âmbito do plantão judicial. Em análise não exauriente, não restou demonstrada extrema urgência no deferimento do requerimento. Como informado pelo próprio requerente/apelado, a data agendada é apenas em 19/10/2025, pelo que o pedido pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito. Ademais, não é possível concluir, em cognição sumária, que o ato administrativo seja ilegal, sobretudo porque goza de presunção de legitimidade e legalidade. Por fim, caso seja constatado algum vício, o ato poderá ser revisto administrativamente ou judicialmente. Não há perigo de irreversibilidade em desfavor do candidato. Distribua-se oportunamente ao relator natural no início do próximo expediente forense. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2025 Leonardo Roscoe Bessa Desembargador - Plantão